Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-47.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
01/02/2022
Número: 0600471-47.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 12/08/2021
Processo referência: 0600471-47.2020.6.16.0119
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600471-
47.2020.6.16.0119 que julgou como não prestadas as contas de campanha do(a) candidato(a)
Daniele Natalino Ferreira. (Prestação de Contas Eleitorais, apresentada por Daniele Natalino
Ferreira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município
de Figueira/PR, julgadas não prestadas porque, além de outras inconsistências, não foi
apresentado o instrumento de mandato para constituição de advogado, nos termos do art. 53, I, a,
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DANIELE NATALINO FERREIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MATHEUS CESAR SANTOS (ADVOGADO)
DANIELE NATALINO FERREIRA (RECORRENTE)
MATHEUS CESAR SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42859
300
27/01/2022 18:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.193

RECURSO ELEITORAL 0600471-47.2020.6.16.0119 – Figueira – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DANIELE NATALINO FERREIRA VEREADOR
ADVOGADO: MATHEUS CESAR SANTOS - OAB/PR101755-A
RECORRENTE: DANIELE NATALINO FERREIRA
ADVOGADO: MATHEUS CESAR SANTOS - OAB/PR101755-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADORA. PROCURAÇÃO JUNTADA EM
SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS
AFASTADO. AUSÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO
D A S I N F O R M A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S V I A E X T R A T O
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as
contas, em razão da ausência de procuração.

2. Embora o instrumento de mandato seja peça obrigatória, nos termos
do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é documento
formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos
necessários à análise material das contas, de forma que possível sua
Num. 42859300 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

juntada na fase recursal, não se aplicando, por conseguinte, a regra da
preclusão prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. A não apresentação do extrato bancário da conta de campanha pelo
prestador pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

4. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daniele Natalino Ferreira em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva/PR, que
julgou não prestadas as contas relativas ao cargo de Vereadora do Município de Figueira,
nas Eleições de 2020, em razão da ausência de procuração.

Em suas razões recursais (ID 41240516), a recorrente afirmou que, diante
das restrições impostas pela Covid-19 e o elevado número de casos no Município, não
teve como se deslocar até o Cartório Eleitoral, para prestar esclarecimentos. Alegou ser
necessário o recurso, para regularização das contas, em respeito aos princípios da
Dignidade da Pessoa Humana, bem como da razoabilidade. Juntou procuração.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para anular a sentença e
aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42692887) opinou pelo não
conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, e, subsidiariamente, pelo não
provimento, sob o fundamento de que a procuração juntada ao recurso não se trata de
documento novo.

Num. 42859300 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

Os autos foram encaminhados à Seção de Contas deste Tribunal, que
elaborou parecer técnico (ID 42758901) esclarecendo as supostas irregularidades já
apontadas no primeiro grau.

Embora devidamente intimada, a recorrente deixou transcorrer o prazo sem
manifestação (ID 42792171).

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a
intempestividade recursal, sob o argumento de que a intimação ocorreu em 22/6/2021 e a
interposição do recurso apenas em 2/7/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três) dias,
nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que foram opostos
embargos de declaração (ID 41240266) em face da respeitável sentença que julgou as
contas não prestadas, interrompendo, assim, o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026
do Código de Processo Civil.

Em seguida, foi proferida decisão julgando os mencionados embargos (ID
41240366), sendo a respectiva intimação realizada por meio do próprio sistema PJE.

A Resolução TRE/PR nº 774/2017, artigo 35, determina, entretanto, que as
intimações devem ser realizadas pelo Diário da Justiça Eletrônico – DJE:

Art. 35. As intimações endereçadas aos advogados ou às partes por eles representadas
deverão ser feitas no Diário da Justiça Eletrônico deste Tribunal Regional Eleitoral, hipótese
em que a contagem dos prazos reger-se-á na forma prevista nos §§ 3º e 4º do art. 4º da Lei
nº 11.419/2006, exceto no período eleitoral, em que será observado o disposto no art. 47
desta Resolução.

Art. 4º Lei 11.419/2006

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da
rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios
e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

[...]

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
Num. 42859300 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como
data da publicação.

No mesmo sentido é a disposição do artigo 272 do Código de Processo Civil:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.

A respeitável sentença que julgou os embargos de declaração deveria ter
sido publicada, portanto, no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, iniciando-se o prazo
recursal no primeiro dia útil seguinte ao da publicação.

Em vista do defeito na intimação, não há se falar, assim, em intempestividade
do recurso, devendo ser afastada esta preliminar.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
Num. 42859300 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

d) Da Regularização da Representação Processual em Sede Recursal

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento
de que o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a
Justiça Eleitoral atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de
contas partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das
Resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser
reconhecida à prestação de contas eleitoral, uma vez que esse procedimento está
também submetido ao contraditório, à ampla defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre
outros princípios jurídicos que norteiam os processos judiciais.

Em face dessa natureza jurisdicional, portanto, há a necessidade da
constituição de Advogado pelo prestador e da apresentação do respectivo instrumento do
mandato, sob pena de ausência do pressuposto processual da capacidade postulatória.

Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 42859300 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

AGRAVO REGIMENTAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. CAMPANHA DE 2018.
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

[...]

6. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "os processos de contas têm
caráter jurisdicional, exigindo–se representação por advogado, em observância ao
pressuposto da capacidade postulatória" (PC 982–20, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de
25.11.2019). CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060273052, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 124, Data 24/06/2020)

Mas não é só.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a
lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão,
em respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min.
Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas
Eleições 2020, prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em
que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação
ao prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se
amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
Num. 42859300 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão. Assim já decidiu
esta Corte para as Eleições de 2020:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento
juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo
quando a parte foi intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

No caso em análise, a respeitável sentença julgou as contas não prestadas,
eis que a candidata, mesmo depois de intimada, deixou de juntar a procuração nos autos.

Ao interpor o presente recurso, a prestadora apresentou o instrumento de
mandato (ID 41240616), devidamente assinado e datado.

O artigo 76, §2º, do Código de Processo Civil, prevê expressamente a
possibilidade da regularização processual em sede de recurso:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte,
o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

[...]

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Essa norma processual conflita, aparentemente, com a regra da preclusão, já
que se admite, na fase recursal do procedimento de prestação de contas eleitoral, apenas
a juntada de documentos novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

O instrumento de mandato, entretanto, embora seja considerado peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise material das
Num. 42859300 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

contas.

Com efeito, a prestação de contas tem como finalidade garantir a
transparência de toda a movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pelos partidos e
pelos demais candidatos, o que não fica obstado pela apresentação do instrumento de
mandato em sede recursal.

O objetivo da obrigatoriedade da constituição de advogado, nos autos de
prestação de contas, é assegurar que o candidato, sem representação processual
regular, sofra algum prejuízo decorrente do não exercício da ampla defesa em processo
judicial.

Dessa forma, diante da ausência da procuração, as contas devem ser
julgadas não prestadas (artigo 74, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019), o que
possibilita posterior regularização (art. 80, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Essa previsão normativa difere dos julgamentos como desaprovadas ou
aprovadas com ressalvas, os quais fazem coisa julgada formal e material, sendo possível,
ainda, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A aplicação da regra da preclusão para o instrumento de mandato, mesmo
depois de apresentado na fase recursal, fatalmente, vai gerar instauração de um novo
processo para regularização das contas (art. 80, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019),
protelando a análise de mérito, o eventual ressarcimento de recursos ao Tesouro
Nacional, além de ir de encontro com os princípios da instrumentalidade, da economia e
da celeridade processual.

Ainda, como a prestação de contas é um processo judicial, considerar
preclusa a oportunidade de constituir advogado viola a ampla defesa, bem como o
disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil:

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
estado em que se encontrar.

Em vista disso, a juntada da procuração na fase recursal deve ser admitida
para regularizar a representação processual do prestador, nos termos do artigo 76, §2º,
do Código de Processo Civil, excepcionando, nessa hipótese, a regra da preclusão
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por oportuno, ainda que a respeitável sentença não tenha analisado o mérito
das presentes contas eleitorais, verifica-se que foi facultado o exercício do contraditório à
recorrente, quanto às irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, tendo ela
se insurgido nas razões de recurso tão somente em face da ausência da procuração e da
Num. 42859300 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

ausência da apresentação dos extratos bancários.

Desse modo, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de
Processo Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e, portanto, em condições
para o imediato julgamento de mérito neste Tribunal.

e) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
da prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

Segundo o parecer técnico elaborado pela Seção de Contas deste Tribunal
(ID 42758901) foi informada a conta bancária destinada a “outros recursos” no sistema
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, bem como houve o envio pela
instituição financeira dos extratos eletrônicos, indicando a movimentação financeira
declarada.

Esta Corte Eleitoral tem adotado o entendimento de que a disponibilização
dos extratos bancários pelas instituições financeiras, diretamente no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, supre a falha, desde que possibilite a análise das
movimentações:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO PARA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA - OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

2.Conquanto o prestador não tenha apresentado extrato bancário da conta de campanha
respectiva, tal irregularidade pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições bancárias.

3.Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602786-85.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55007 de
09/09/2019, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 12/9/2019)

Num. 42859300 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE EXTRATO
ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE. FALHA
SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

[...]

2. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e dos gastos e sua conformidade.

3. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça
Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas
instituições financeiras, a falha pode ser suprida. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600848-69.2020.6.16.0199, ACÓRDÃO n 58892 de
1/6/2021, Relator ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 8/6/2021)

A ausência do extrato da conta de campanha, nesse caso, não foi impeditiva
para análise da prestação de contas, tendo em vista que o documento constou no banco
de dados da Justiça Eleitoral, o que possibilitou a verificação da movimentação dos
recursos de campanha.

Analisando as contas, ainda, nota-se que a recorrente não recebeu valores a
título de Fundo Partidário e FEFC, sendo dispensada, portanto, a abertura dessas contas
específicas, que somente é exigida no caso de recebimento de recursos dessa natureza,
previamente à efetiva transferência.

Nesse sentido vem decidindo esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. FALTA DE
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM SEDE
RECURSAL. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. GASTOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. DESPESA EXCLUÍDA DO LIMITE DE GASTOS. LEI DAS
ELEIÇÕES, ART. 26, §§ 4º E 5º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a inércia da
candidata em regularizar sua representação processual após intimação pessoal e
específica, impediu a continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das
contas como não prestadas.

2. Esta Corte Eleitoral, no julgamento do REl nº 0601007-38.2020-6.16.0061, entendeu ser
Num. 42859300 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

possível a juntada da procuração em sede recursal, nos termos do art. 76, § 2º do Código
de Processo Civil, estando, portanto, além de regularizada a capacidade postulatória do
prestador, afastado o julgamento das contas como não prestadas.

3. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c”), destinando-se
a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

4. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta
destinada ao recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser abertas se e quando forem recebidos recursos
dessa natureza, mas previamente à efetiva transferência.

5. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para campanha ou
aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600723-30.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO n 59699 de
23/09/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 28/09/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL
QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO
DOADOR. FALHA GRAVE, PORQUE COMPROMETE A LISURA E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, art. 3º, I, “c”), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. O prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária (Res.-TSE 23.607/2019, art. 8º, § 1º, I) aplica-se somente à conta
destinada ao recebimento de doações para campanha e aplicação de recursos
próprios, ao passo que as contas destinadas ao recebimento de verbas do FEFC e do
Fundo Partidário apenas precisam ser abertas se e quando forem recebidos recursos
dessa natureza, mas previamente à efetiva transferência.

3. O atraso na abertura da conta bancária destinada a receber doações para campanha ou
aplicação de recursos próprios por um curto período pode ser ressalvado caso não
comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes.

4. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade
econômica do doador configura burla à regra que determina a movimentação de todos os
recursos pela conta bancária específica, configurando falha grave, porque compromete a
lisura e a confiabilidade das contas. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 42859300 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600224-14.2020.6.16.0007, ACÓRDÃO n 59350 de
29/07/2021, Relator(aqwe) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 10/08/2021)

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo 8º,
§1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, o parecer técnico (ID 42758901) indica que a candidata efetuou a
abertura da conta bancária em 21/10/2020, ou seja, 25 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu no dia 26/9/2020, configurando um atraso de 15
(quinze) dias.

O atraso se deu por um curto período de tempo, o que pode ser ressalvado
nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas pela pandemia da
Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.

Por se mostrar possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos
recursos e sendo o curto período de tempo de atraso, basta a aposição de ressalvas
quanto a essa irregularidade.

Assim vem decidindo este Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que
enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das
Num. 42859300 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56333 de
28/09/2020, RelatorCARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL
ARRECADADO NA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 24/8/2020)

Há se concluir, assim, que as contas devem ser aprovadas com ressalvas,
diante do curto atraso na abertura da conta bancária destinada a “outros recursos”, não
havendo outras irregularidades apontadas pela análise técnica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso,
para afastar o julgamento como não prestadas e julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas da recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Num. 42859300 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

Relator

EXTRATO DA ATA

Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3
(três) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §
5º).
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo
para a interposição de recurso.
Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso não
tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
Art. 74. § 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do
instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese em
que estas devem ser julgadas não prestadas.
Art. 80. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para: (...)
Art. 80. § 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua
situação para: (...)
Art. 69, § 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de
3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Art. 1.013, § 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485.
Entendimento consagrado na I Jornada de Direito Eleitoral promovida pelo TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, resultando na aprovação do Enunciado 5 pela Comissão de Trabalho 4.
Num. 42859300 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600471-47.2020.6.16.0119 - Figueira - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE(S):
ELEICAO 2020 DANIELE NATALINO FERREIRA VEREADOR, DANIELE NATALINO
FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: MATHEUS CESAR SANTOS - PR101755-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 25.01.2022.

Num. 42859300 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/01/2022 18:14:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012718142176200000041833826
Número do documento: 22012718142176200000041833826